Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 229.511.131-53 (AGRAVADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados pela agravante
não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, pois se trata de empresa com patrimônio e faturamento elevados.

O deferimento de pagamento das custas ao final é medida excepcional,
deferida em casos raros em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que também não se evidencia no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1002855-62.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: JOSE WILSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
AGEMED SAUDE S/A
contra decisão monocrática de id. 54982988, que indeferiu a gratuidade pleiteada nos autos do recurso de apelação aviado por ele.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via recurso de apelação contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados
por
JOSÉ WILSON DA SILVA
,

para determinar que a recorrente autorize a internação hospitalar e os procedimentos cardiológicos, diagnósticos e terapêuticos de urgência, necessários à manutenção da saúde do autor/recorrido.

Na oportunidade, destaca que requereu o benefício da assistência judiciária, que foi indeferido por esta Relatoria.

Informa que o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) de 2020, comprova que a requerida fechou 1º trimestre de 2020 com um prejuízo contábil de R$ 103.826.504,25 (cento e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Menciona que “
não possui patrimônio suficiente para arcar com a sua obrigações, quem dirá para arcar com as custas processuais da presente demanda
”.

Argumenta que a economia brasileira perpassa por grandes dificuldades financeiras, principalmente, no setor de saúde e de planos de assistência securitária privada, sendo que “
houve uma recessão nos anos de 2014 até 2016, e, depois no ano de 2017 aconteceu um retorno da estagnação com o crescimento de 1,6% que não representou a possibilidade de reverter as perdas e danos dos anos anteriores
”.

Sustenta que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, como acontece no presente caso.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária ou alternativamente, pugna pelo recolhimento das custas ao final (id. 55933985).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção do
decisum
, haja vista a ausência de prova concreta quanto à hipossuficiência alegada. Consequentemente, aduz que os documentos trazidos pela agravante não têm o condão de demonstrar a real situação financeira da empresa, uma vez que não reflete a sua condição financeira real, pois como dito, refletem um período de três meses de movimento contábil de uma empresa que possui mais de 25 anos de atividade (id. 58656474).

É o relatório.

V O T O

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
AGEMED SAUDE S/A
contra decisão monocrática de id. 54982988, que indeferiu a gratuidade pleiteada nos autos do recurso de apelação aviado por ele em desfavor de
JOSÉ WILSON DA SILVA.

Pois bem.
É plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos (CF⁄88, art. 5º, LXXIV). É que a elas não se estende a presunção
juris tantum
prevista no art. 4º da Lei 1.060⁄50, nos termos seguintes:

"Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais."

Portanto, apenas às pessoas físicas é possível o deferimento da assistência judiciária gratuita, mediante simples requerimento, dispensando-se a comprovação de sua efetiva necessidade. A presunção
juris tantum
de hipossuficiência opera-se apenas em favor da pessoa física.

Por outro lado, às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, não se dispensa a prova de que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu funcionamento.

A Súmula 481 da Corte Superior determina que "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Dessa forma, as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo.

No caso dos autos, em que pese a juntada de Demonstrativo de Resultado de Exercício de 2020 para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela agravante,
não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, pois se trata de empresa com patrimônio e faturamento elevados.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(TJ-MT - AGR: 10138853120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

No que concerne ao recolhimento das custas ao final, sabe-se que o Código de Processo Civil não traz essa previsão e, embora a

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT, estabeleça no art. 456 essa hipótese, trata-se de medida excepcional, deferida apenas em casos insólitos em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu no presente caso.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020